Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-29.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001630-29.2016.8.11.0003
APELANTE: MÁRCIO ALEXSANDRO MAZIERO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MÁRCIO ALEXSANDRO MAZIERO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1001630-29.2016.8.11.0003 promovido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, “liquidação zero”.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que se baseia em laudo pericial incorreto, que desconsidera as verbas devidas e contraria a decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual reconheceu a defasagem na remuneração decorrente da conversão monetária para a Unidade Real de Valor (URV).
Argumenta que, ao contrário do que foi concluído pelo novo perito, ainda restam diferenças salariais a serem apuradas e pagas.
Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a continuidade do cumprimento de sentença, acatando o laudo de id. 142039467, com a defasagem de 13,05%, no sentido de autorizar a cobrança dos valores pretéritos, a serem apresentados mediante cálculos aritméticos, bem como a implementação do percentual na remuneração do recorrente, na forma de obrigação de fazer imposta ao recorrido. Ainda, alternativamente, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, para determinar o retorno dos autos para que realize os cálculos em obediência ao acórdão.
Contrarrazões no Id. 244537344.
Sem manifestação do órgão ministerial.
É o relatório. DECIDO.
1. FUNDAMENTOS.
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MÁRCIO ALEXSANDRO MAZIERO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1001630-29.2016.8.11.0003 promovido em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou extinto o processo, ante a inexistência de perda remuneratória, “liquidação zero”.
Constata-se que o cumprimento de sentença foi julgado extinto e, em sede de embargos de declaração, esta e. Câmara Julgadora, por unanimidade, acolheu os aclaratórios e determinou a realização de nova perícia, conforme ementa abaixo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NÃO OBSERVÂNCIA À DIVERGÊNCIA LEVANTADA PELA FAZENDA PÚBLICA – REGRA DO ART. 22 DA LEI N. 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – OMISSÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado pelo embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.
2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno ao juízo de origem e realização de nova perícia contábil”.
(TJ-MT, N.U 1001630-29.2016.8.11.0003, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)
Com o retorno dos autos ao d. juízo a quo, realizou-se nova perícia (Id. 244537330), com a conclusão de ausência de defasagem salarial.
Em seguida, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero.
Pois bem.
É assente neste Sodalício o entendimento de que “no cumprimento de sentença de demandas semelhante aos dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão de URV”. (TJ-MT, N.U 1009057-60.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).
Assim, apenas com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi, de fato, repassada aos servidores.
Com efeito, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado o quantum devido, utilizando, como forma de conversão, o previsto no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, in verbis:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento”.
No presente caso, verifica-se que foi realizada perícia judicial individualizada, ocasião em que o contador nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de diferenças nos vencimentos a serem percebidas pela parte apelante. Veja-se (Id. 244537330):
Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais: representação reg. classe, gratificação magistério e diferença conversão MP 482 URV, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:
a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 208,82;
b) Em março a autora recebeu R$ 233,94, ou seja, valor acima do que lhe era devido, portanto não houve prejuízo na conversão;
c) Nos meses de abril, maio e junho a autora recebeu acima do que lhe era devido;
d) Em julho e agosto recebeu R$ 208,70, o que representou uma perda de R$ 0,12;
e) Em setembro/94, foi concedido reajuste de 18,00% pela Lei 6.528/94, o que elevou a remuneração da autora para R$ 424,44;
f) Em novembro a Lei 6.583/94 concedeu reajuste de 104,66%, com isso a remuneração da autora passou a ser de R$ 854,00.
g) Portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da parte autora.” [sem destaque no original].
Com efeito, constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial, bem como ao previsto na Lei n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes aos últimos dias dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer desacerto.
Ademais, destaca-se que incumbe à parte exequente, ora apelante, demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pelo ente público, o que, a toda evidência, não ocorreu.
Portanto, diante da perícia contábil realizada e, ainda, ausente comprovação das perdas salariais, não há que falar em decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV.
A propósito, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.
2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.
3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.
4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto”. (N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) [sem destaque no original].
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada”. (N.U 0011119-44.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021) [sem destaque no original].
A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
2. DISPOSITIVO.
Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:
2.1. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Márcio Alexsandro Maziero, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil c/c Súmula 568 do c. Superior Tribunal de Justiça, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo a quo.
2.2. Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.
2.3. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
(assinado digitalmente)
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
Relator